Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-91.2015.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000858-91.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DERCI DIAS MACHADO - CPF: 276.542.901-44 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), DIRCEU AURELIO MILANESI - CPF: 286.745.530-87 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI registrado(a) civilmente como PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), LEONIDA ROTHE MILANESI - CPF: 462.285.600-00 (APELADO), REGINA LUCIA GONCALVES - CPF: 573.180.699-34 (APELADO), GISELE SORENSEN - CPF: 934.913.791-72 (ADVOGADO), PAULO ANDRE GONCALVES - CPF: 515.211.729-00 (APELADO), ANA PAULA GONCALVES VEIGA - CPF: 049.477.479-78 (APELADO), MOISES JAMES VEIGA - CPF: 007.425.679-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTERIOR POSSE DO AUTOR – LONGO PERÍODO SEM OCUPAÇÃO – POSSE DA PARTE REQUERIDA DEMOSNTRADA – MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PELOS REQUERIDOS POR LONGOS ANOS – DUAS DÉCADAS DE POSSE – FEITO CONEXO AJUIZADO PELOS REQUERIDOS CONTRA O AUTOR – INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO – RESPEITO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Mesmo que o autor tenha exercido certa posse no local, deixou de tê-la, passando a área a ser preservada, delimitada e utilizada pelos apelados, conforme descrito pelas testemunhas. Houve longo período sem ocupação pelo requerente e, por conseguinte, período longo de ocupação pelos requeridos, não havendo que se falar em posse firme e inquestionável pelo autor, que não demonstrou fato constitutivo de seu direito.

2- Deve-se ser condizente com a sentença proferida no feito de interdito proibitório, conexo e transitado em julgado. Assim, deve a sentença proferida neste processo ser mantida em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000858-91.2015.8.11.0044

APELANTE: DERCI DIAS MACHADO

APELADO: DIRCEU AURELIO MILANESI e outros (5)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DERCI DIAS MACHADO
contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse nº 0000858-91.2015.8.11.0044, código 60698 - 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada contra
DIRCEU AURELIO MILANESI e outros (5)
, em que se julgou improcedente o pedido inicial (id. 126707717).

Aduz o apelante que “
os apelados aproveitaram da hipossuficiência económica do apelante, esperaram ele ir para cidade realizar tratamento médico e, sorrateiramente, invadiram a sua propriedade rural e destruíram a casa e outras benfeitorias
”.

Sustenta que declarações e testemunhas foram uníssonas “
em afirmar que conhecem o apelante na região e o local do imóvel de longa data; que o a posse era exercida pelo apelante desde os anos 80; que a atividade ali exercida era o garimpo; que conhecem a estrada construída pelo apelante que dá acesso ao imóvel
”.

Afirma que “
relatório de diligência efetuada no garimpo do Rio Jatobá em 09/09/1989 (doc.anexo na exordial) e oficio datado de 21/10/2005, expedido pelo Dr. Carlos Eduardo Nobre Correia, na época juiz substituto da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, indica como endereço do Requerente o garimpo do Rio Jatobá
”.

Expõe que “
não há completa fundamentação que ampare a decisão do Juiz pelo indeferimento do pedido. A ausência da devida fundamentação afronta diretamente a Constituição Federal
”.

Pede “
o recebimento do presente recurso, bem como o provimento em todos os seus termos, uma vez que, a decisão do juízo a quo não merece prosperar, sob pena de violação ao direito do recorrente, para reformar a sentença a fim de que o Apelante seja imediatamente reintegrado na posse do bem objeto do litigio
” (id. 126707725).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 126707728).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que a apelação fere o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

A parte apelada não aponta trechos/partes em que o recurso seria incoerente, impreciso ou vago, de maneira que a fundamentação genérica não é suficiente ao acolhimento da ofensa à dialeticidade.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DERCI DIAS MACHADO
contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse nº 0000858-91.2015.8.11.0044, código 60698 - 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada contra
DIRCEU AURELIO MILANESI e outros (5)
, em que se julgou improcedente o pedido inicial (id. 126707717).

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que
“Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.”
(AgInt no AREsp 1288260/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018).

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012) [...]”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social.

Discute-se
nos autos
“a posse sobre uma área de 4.750 ha (quatro mil setecentas e cinquenta hectares) localizada ao lado direito do Rio Jatobá, na região de Paranatinga/MT”,
que, segundo narrado pelo apelante, teria adquirido em 1982, desde quando usaria o bem.

Aduz que “
os apelados aproveitaram da hipossuficiência econômica do apelante, esperaram ele ir para cidade realizar tratamento médico e, sorrateiramente, invadiram a sua propriedade rural e destruíram a casa e outras benfeitorias
”.

Para se aferir a alegação, foram ouvidas testemunhas que, no entender do apelante, demonstram a sua posse. Passo a analisar o dito por elas.

Ressalta-se que este feito de reintegração de posse tramitou conjuntamente com o Interdito Proibitório nº 0002845-02.2014.8.11.0044, da 1ª Vara de Paranatinga/MT, ajuizada pelos
apelados
DIRCEU AURÉLIO MILANESI, LEONIDA ROTHE MILANESI, REGINA LUCIA GONÇALVES, ANA PAULA
GONÇALVES VEIGA e MOISÉS JAMES VEIGA,
em face de
SÉRGIO PEDRO FELTRIN
e do apelante, DERCI DIAS MACHADO
. As testemunhas lá ouvidas devem ser consideradas, pois se referem a mesma área.

A testemunha Noel Luiz da Silveira declarou que mora em Paranatinga há 35 anos; que conhece a região; que era desenvolvida a atividade de garimpo em 70 e 80;
tem conhecimento que o apelante morava na região desde 84
; que conhece a estrada da Boca da Mata; que não pode afirmar que o apelante abriu a estrada na localidade;
não tem conhecimento do apelado Milanesi antes de 2000
; não tem conhecimento dos limites da área do apelante; que não sabe a data do esbulho; não sabe afirmar se o apelante é produtor de soja; que não conhece mapas juntados aos autos; que levou mercadorias ao apelante em 1984 na região do Jatobá, em um rancho; que ficou sabendo que
Milanesi comprou a área em 2000, 2002, 2008
; que levou a mercadoria na beira do rio Jatobá, onde tinha o rancho; não tem conhecimento de assassinato de policial pelo apelante; não tem conhecimento da condição econômica do apelado Milanesi; não tem conhecimento de que ele ou Paulo André tenham invadido imóveis na região; que não retorna na área faz mais de 5 anos; que conhece Levino; que o rio Jatobá é muito grande; que sabe o local exato que se dirigiu ao local para levar mercadorias ao apelante; que não sabe o nome da fazenda antes de chamar de Alabama; que, na época que foi em 84, o local tinha um rancho, uma casinha com quintal.

A testemunha Oscar relatou que mora em Paranatinga há 51 anos; que não conhece plenamente a região; que andou na região quando trabalhava no IBGE; que em 70 e 80 era desenvolvida atividade de garimpo e pecuária na região;
que o apelante morava na região do Jatobá de 80 para cá
; que redigiu contrato de compra e venda e seu pai reconheceu firma; que José Alves e Clemente Martins exerciam posse na região; que conhecia a estrada Boca da Mata quando trabalhava no IBGE; que a estrada era próxima à posse do apelante; que tem conhecimento da estrada que o apelante abriu do Rio Jatobá até a grota do garimpo do Alvorada; que conheceu Paulo André há pouco tempo; que o apelante sempre teve a posse da área; que não pode dimensionar a área; que o imóvel fica a margem direita do Rio Jatobá e se estende à estrada da Boca da Mata;
que tem conhecimento da época, em 80, 82;
que o documento de compra e venda era elaborado manualmente e com base no que as partes diziam; que não existia engenheiro na época; que Eliseu, nome do seu pai, se escreve com ‘s’; que o cartório foi aberto em 06/1966 pelo seu pai; que não sabe a data do esbulho da suposta posse do apelante; que não conhece fato que desabone a conduta do apelado Milanesi e do Paulo André; que ouve dizer que a atual fazenda Alabana é a antiga fazenda Juína; que o imóvel do apelante tem confrontação com a fazenda Juína; a posse do apelante não é na fazenda Alabama; que conheceu garimpos na região; que não conheceu garimpo de 5 mil hectares; que o apelante foi labrador e garimpeiro, na época.

A testemunha Paulo Marinho disse que mora em Paranatinga desde 70; que conhece a região;
que em 80 era desenvolvida a atividade de garimpo
; que o apelante morava no Gavião, na grota do Gavião;
que ele foi a primeira pessoa que conheceu na beira do rio
; que, naquela época, o caminho para ir ao local era por água; que, com o passar do tempo, foi aberta a estrada do Alvorada; que Clemente Martins tinha direito de posse; que conhece a estrada da Boca da Mata; que roçaram e abriram ela; que tinha e tem contato com o apelante; que ajudou o apelante a abrir a estrada na área; que não conhece Paulo André e o apelado Milanesi; que conhece Levino há muitos anos; que Levino tentou retirar o apelante da posse; que Levino foi “meio agressivo”;
que isso foi há mais de 10, 15 anos;
que não estava no momento quando do “meio agressivo”; que a posse do apelante seria “da estrada pra baixo”; que é a estrada que vai pra Boca da Mata; que, passou a Juína, da direita pra baixo já é do apelante; que, da época em que morou no local, a posse era do apelante; que a área faz divisa com a fazenda Juína e com a estrada Boca da Mata, nas duas laterais; que não tem conhecimento se faz divisa com a área do Milanesi;
que faz mais de 15 anos que não vai na área
; que trabalhou em um garimpo; que era na beira do rio; que o garimpo era grande; que foi garimpeiro no Jatobá, dentro do Alvorada; que tem conhecimento de que o apelante tem a posse até hoje, pois familiares dele ficam no local; que pesca no local desses 15 anos para cá; que não confirma a declaração de folha 72 que a Fazenda Juína é a atual Alabama.

A testemunha Aneri declarou que conhece a fazenda do Milanesi, Fazenda Alabama; que conhece ele antes de comprar a propriedade; que tem propriedade na região desde 2004, a Fazenda Primavera; que a Fazenda Primavera faz divisa com a Fazenda Juína e com a Caçula, do Paulo André; que já visitou a fazenda dos apelados; que não sabe que, entre as fazendas, exista área de outra pessoa; que nunca ouviu falar no apelado Derci; que já ouviu falar em Sérgio; que ele tinha ou tem uma propriedade bem antes da deles; que o Derci e o Sérgio não tem área entre a fazenda do apelado Milanesi e Paulo André; que conhece o apelado Dirceu há 30 anos; que conhece o apelado Paulo André há 15 anos; que a Fazenda Alabama é vizinha; que ia ao local as vezes; que foi para pescar há 14 anos.

A testemunha Antônio disse que conhece o apelante Derci há 35 anos; que não conhece os apelados nem de vista; que foi na beira do Rio Jatobá há 30 anos atrás; que tinha casa que foi destruída; que ele plantava milho, arroz, abobora, mandioca; que a área é de 4700 hectares; que o apelante saiu para tratamento e não voltou mais; que não sabe quando o apelante saiu do local; que ele morava com a família; que o apelante não consegue andar direito; que a área fica à esquerda do rio Jatobá; que quando o apelante foi ao local não tinha ninguém morando no local; que viu a casa destruída há 8 anos atrás; que não presenciou a destruição da casa; que ia ao local a cada 2, 3 meses; que ia levar produto; que o apelado Milanesi tem área na região; que conhece a fazenda Alabama de passagem; que ela fica em frente a área objeto de litígio; que ouviu do apelante que ele tem 4700 hectares na região; que o apelante saiu da área em 2002, saiu para a cidade para tratar da saúde; que voltou em 2014 para limpar a área e encontrou placas no local; que um pessoal ia sempre, mas queimaram casas; que não sabe o tempo que o apelante mora na cidade; que foi na fazenda em 2014 para limpar estrada; que não sabe o nome da área.

A testemunha João Carlos expôs que trabalha com o apelado Milanesi há 35 anos; que é administrador; que as fazendas vizinhas são Chapada, Reunidas, Alabama e Butuvelari; que, entre a Fazenda do Milanesi e a Alabama não tem área de outra pessoa; que nunca houve invasão de terra no local; que praticam agropecuária e lavoura; que a área é georreferenciada, com todas as divisas; que nunca ouviu falar do apelante; que percorre quase toda a área, se não por terra, por avião, para ver se não ter alguém; que nunca ouviu falar de área de posse de outros no local; que tem conhecimento de construção de um pequeno barraco, que estava dentro da área do apelado Milanesi; que era só lona com pau; que ninguém nunca apareceu; que trabalha na localidade há 14 anos; que trabalha lá desde 2006, na parte administrativa, distribuindo serviço; que a lavoura tem 2300 hectares; que o restante é mata; tem pasto, 170 hectares; que na fazenda tinha estrutura, com barracão, balança, quando começou a trabalhar no local; que plantam soja; que o barraco tinha duas estacas cravadas, uma madeira por cima e uma lona; que isso foi há 2, 3 anos.

A testemunha Roberto declarou que conhece a fazenda Milanesi e Alabama; que os proprietários da fazenda Alabama são Paulo André, Moisés e Jonas; que na fazenda Irmãos Milanesi, o proprietário é o apelado Milanesi; que a testemunha tem área; que seu pai é proprietário de uma fazenda anterior à Alabama desde 1989; que nunca ouviu falar no apelante; que conhece Sérgio, que tem fazenda indo para a ponta do Batuvi; que a fazenda de Sérgio fica a 18 quilômetros; que não sabe de área pertencente a outra pessoa entre a fazenda Alabama e a Irmãos Milanesi; que Paulo André e Milanesi cultivam soja; que seus lindeiros são Alabama no norte, depois Milanesi, depois fazenda Reunidas, de José Neto; que a fazenda da testemunha é a Juína; que frequenta a propriedade dos apelados para relacionamento comercial; que foi na propriedade por algumas vezes; que na do Milanesi, foi 5 vezes procurar recurso para parte mecânica de trator, e no de Paulo André também; que conhece a fazenda Alabama antes de ser de Paulo André, quando era de Valter; que passou por ela há muitos anos na divisa na ponte do Jatobá, pelo Vicente; que passava por dentro; que antigamente era de Cláudio, que saia no Vicente e saía no Alabama; que conhece boa parte da fazenda; que não sabe dizer os hectares do local; que os apelados chegaram depois deles; que eles trabalham na propriedade, mas não moram lá; que conheceu o Paulo na propriedade; que, antes, era o gerente de Paulo que ficava no local; que nunca ouviu falar no apelante Derci.

A testemunha João Caetano disse que trabalhou no garimpo em 83 na beira do rio Jatobá; que buscava mandioca, galinha e porco do apelante; que o apelante disse que era dele nos 6 anos que a testemunha trabalhou no local; que o local fica entrando no Castelo, a direita, depois, antes da Boca da Mata, a esquerda, 9 quilômetros, chegava na casa dele; que tinha de 4000 a 5000 hectares; que tinha fruta, mandioca, galinha e porco; que quando o conheceu ele já morava no local; que o apelante ficou no local nos 6 anos que a testemunha trabalhou na região; que o apelante saiu para fazer tratamento e ficou pessoal cuidando; depois disso, a testemunha não se lembra mais; que tinha casa de barro com eternite; que o local fica a esquerda do Rio Jatobá; que não conhece os apelados; que ia ao local nos fins de semana, em 83; que os vizinhos eram córrego Gavião, e estradas; que do lado direito tinha uma fazenda e do lado esquerdo era ele, do outro lado da estrada; que frequentou o local até 2014, quando ia pescar; que o apelante dizia que estava no local até 2014; que o apelante nunca disse que tinha vendido; que o apelante sempre disse que tinha a área; que o apelante se ausentou para fazer tratamento médico; que continuou ir pescando no rio; que foi ao local e estava fechada a estrada com placa de proibido entrar e, assim, não foi mais; que conhece Sergio; que não sabe se ele tem área no local; que o apelante nunca disse que tinha parceria com Sergio; que em 2014 não sabe se o apelante tinha benfeitoria; que, quando foi retornar, estava trancado, com placa, gradeado, em 2014; que viu o apelante no local até 1990; que a testemunha trabalhava no distrito Boca da Mata; que nos fins de semana ia ao local de posse do apelante; que, de 1990 até 2014 não retornou ao local; quando voltou, estava fechada, interditado; que a fazenda do Milanesi fica do lado; que o local é de mata grande, que acha que é proibido desmatar; que acha que ninguém tem direito de desmatar; que os lindeiros não reconheciam ele como vizinho; que não entrou no local quando viu placas da polícia no local; que quando o apelante entrou no local não tinha estrada;

A testemunha José Antônio afirmou que a fazenda Irmãos Milanese é do apelado Milanesi e a Fazenda Alabama é do Paulo; que é engenheiro florestal; que a fazenda Milanesi tem 7100 hectares; que mediu em 1992 nos limites; que fez o georreferenciamento; que não deu sobreposição; que a fazenda Alabama também tem georreferenciamento; que as fazendas têm benfeitorias, agricultura, silo, secador, armazém, sede, maquinário; que não constatou o apelante Derci ou Sergio no local quando percorreu a área; que os vizinhos são fazenda Reunidas, Alabama, rio Batovi e córrego Jatobá; que não há posse de terceiros entre a fazenda Irmãos Milanese e a Fazenda Alabama; que os limites físicos são respeitados; que percorreu várias vezes para fazer CAR, LAU, georreferenciamento, e que a posse dos apelados estava preservada; que não existe a possibilidade de ter área de 4750 hectares entre as duas fazendas; que o georreferenciamento da Fazenda Alabama está registrado ao cartório com códigos e certificação junto ao INCRA; que não há dúvidas sobre os limites físicos; que tudo está conforme as matrículas; que fez primeiro levantamento em 92, 93; que, depois, voltou várias vezes para fazer parte ambiental; que vai ao local 1, 2 ou 3 vezes ao ano, variando muito; que os apelados produzem soja e milho; que a produção é em parte; que não foi aberto mais por conta da parte ambiental; que o apelado Milanesi reside em Primavera mas tem toda sua equipe no local.

A audiência ocorreu em 2019.

Em resumo, quanto ao tempo de posse de cada parte, a testemunha Noel declarou ter ciência de posse do apelante em 1984 e que tem conhecimento de que o apelado Milanesi tomou posse do local em 2000, 15 anos antes do ajuizamento da ação; a testemunha Oscar declarou que a posse do apelante se iniciou em 1980, mas não sabe dizer por quanto tempo durou, dizendo que tem conhecimento de 80 a 82; a testemunha Paulo Marinho consigna a posse do apelante em 1980 e que não se dirige ao local faz 15 anos da realização da audiência (2019), quando soube que Levino adentrou no local; a testemunha Aneri garante a posse dos apelados desde 2004, quando se mudou pra região; a testemunha Antônio garante a posse do apelante em 1989 (30 anos antes da audiência – 2019), que teria saído do local em 2002 e tentado limpar em 2014, quando encontraram placas no local; a testemunha João Carlos garante a posse do apelado Milanesi há 14 da audiência (2019); a testemunha Roberto disse que é o morador mais antigo da região junto com seu pai, e que nunca soube do apelante no local; a testemunha João Caetano confirma a posse do apelante de 1983 a 1990 e não retornou mais no local até 2014, quando encontrou placas no local; a testemunha José Antônio disse que mediu a fazenda Irmãos Milanesi e Alabama em 1992 e que sempre se dirige ao loca, 1, 2 ou 3 vezes ao ano, e que nunca houve terceiro posseiro entre elas.

Todo o conjunto probatório, em especial o dito pelas testemunhas, aclaram que a posse do apelante Derci se iniciou na década de 80, mas que, ao menos desde 2000, passou a ser totalmente de posse dos apelados Milanesi e Paulo André.

Certamente que, aquele que busca ser reintegrado na posse, deve demonstrar posse longa no local, o que não é o caso dos autos, pois não se pode dizer que a posse dos apelados é injusta, pois a exercem há 15 anos, ao menos, de maneira justa, entre 2000 e 2015, ano do ajuizamento da demanda pelo apelante, isto sem contabilizar o tempo de percurso do presente feito, o que totaliza 22 anos de posse por parte deles.

Assim, mesmo que o apelante tenha exercido certa posse no local, deixou de tê-la, passando a área a ser preservada, cercada e utilizada pelos apelados, conforme descrito pelas testemunhas. Houve longo período sem ocupação pelo apelante e, por conseguinte, período longo de ocupação pelos apelados, não havendo que se falar em posse firme e inquestionável pelo autor, que não demonstrou fato constitutivo de seu direito.

Cumpre asseverar que o
Interdito Proibitório nº 0002845-02.2014.8.11.0044, da 1ª Vara de Paranatinga/MT, ajuizada pelos
apelados
DIRCEU AURÉLIO MILANESI, LEONIDA ROTHE MILANESI, REGINA LUCIA GONÇALVES, ANA PAULA
GONÇALVES VEIGA e MOISÉS JAMES VEIGA,
em face de
SÉRGIO PEDRO FELTRIN
e do apelante, DERCI DIAS MACHADO

foi julgado procedente e
está transitado em julgado desde fevereiro de 2022
, de modo que a segurança jurídica e o respeito à coisa julgada devem ser preservados:

“
C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé que, a sentença retro transitou em julgado sem interposição de recurso.

PARANATINGA, 8 de fevereiro de 2022
.” (id. 75268561 – processo de interdito).

Eis a sentença:

“VISTO,

Cuida-se de ação de interdito proibitório ajuizada por DIRCEU AURÉLIO MILANESI, LEONIDA ROTHE MILANESI, REGINA LUCIA GONÇALVES, ANA PAULA GONÇALVES VEIGA, MOISÉS JAMES VEIGA, em face de SÉRGIO PEDRO FELTRIN, DERCI DIAS MACHADO e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Discorre a parte autora, em apertada síntese, que os requerentes Regina, Móises e Ana Paula, são proprietários e possuidores das “Fazendas Alabama I, II, III e IV”, conforme cópia das matrículas juntada aos autos e o Sr. Dirceu Aurélio e sua esposa são proprietários e possuidores da “Fazenda Irmãos Milanesi”, conforme matrícula juntada aos autos, ambos lindeiros, cujas as divisas são incontroversas, conforme restará demonstrado na presente ação.

Aduzem que os limites e divisas de ambas as áreas, desde a sua aquisição e emissão na posse por parte dos requerentes, até a presente data, sempre foram às mesmas, claras e inconfundíveis, conforme consta nas matrículas e planta dos imóveis juntada aos autos.

Afirmam que o requerente Sr. Moisés e o gerente da fazenda Irmãos Milanesi, Sr. João Reis, em vistoria nas divisas, constataram que um barco de madeira, de propriedade do primeiro requerente, estava cortado e, que levaram a corrente e o cadeado que o prendia em uma árvore.

Relatam que alguns dias após, o Sr. Paulo André, administrador geral das Fazendas Alabama I, II, III e IV, foi abordado por um corretor de imóveis que esteve na sede da referida fazenda, e, lhe indagou onde ficava a área de posse locada entre os imóveis Fazenda Alabama e Fazenda Irmãos Milanesi, afirmando que estava com compradores para olhar o imóvel.

Citam que, diante disso, o Sr. Paulo André informou ao corretor que não havia nenhum imóvel rural locado entre as áreas dos requerentes. Sabendo que no referido local não havia nenhum outro imóvel, ato contínuo, efetuou buscas na cidade de Paranatinga a fim de saber quem era o suposto vendedor, que fora lhe informado tratar-se do Sr. Derci Dias Machado, ora requerido.

Salientam que em conversa com o requerido este relatou que possuía uma posse naquela região, e, que já havia vendido ao Sr. Serjão, ora requerido Sérgio Pedro Feltrin.

Informam que o Sr, Paulo André então relatou ao requerido Derci que os proprietários do imóvel rural Fazenda Alabama possuíam documentos incontestes que comprovam a posse e propriedade, o que para seu espanto, fato este ignorado pelo requerido Sr. Derci Dias, que ressaltou, ainda, que aqueles documentos na cidade de Paranatinga “não valiam nada”.

Mencionam que, posteriormente, em diligência com alguns conhecidos da região, o Sr. Paulo André Gonçalves restou informado que os requeridos e seus funcionários já haviam, inclusive, adentrado clandestinamente nos imóveis rurais fazenda Alabama e Fazenda Irmãos Milanesi para levantamento de coordenadas geográficas da “suposta” área de posse, e, que estavam na iminência de, também clandestinamente, adentrar novamente aos imóveis para abrir as “picadas” da área que desejavam iniciar a posse, posse esta que na realidade nunca existiu.

Seguem aduzindo, que o Sr. Paulo André conseguiu uma cópia do levantamento clandestino de coordenadas efetuado pelos requeridos, que quando locado junto à área dos requerentes, restou constatado que incidia grande parte junto aos imóveis rurais Fazenda Alabama I, II, III e IV e Fazenda Irmãos Milanesi, em razão disso os requerentes dirigiram-se a Polícia Judiciária Civil da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Nesse sentido, pugnam pela procedência da ação para declarar o interdito proibitório.

Com a exordial vieram os documentos (mov. 56778204, 56778227 e 56779556).

Em seguida, a tutela de urgência requestada foi deferida fls. 30/31 mov. 56779556 e cumprida (fl. 37 – Id. 56779556).

Os requeridos interpuseram agravo de instrumento.

Os autores peticionaram nos autos informando que obtiveram a informação de que os requeridos haviam vendido a suposta posse para Ademir José Piccini e, em razão disso requerem que o mesmo seja citado dos termos da presente ação (fls. 44/47 mov. 56779556).

Adiante, os requeridos apresentaram contestação pugnando pela improcedência da ação, argumentando, que exerce a posse da área desde 1982 (fls. 78/200 Id. 56779556).

Impugnação, fls. 53/66 Id. 56782514.

Às fls. 78/85 – mov. 56878540 consta decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em razão do julgamento do recurso a decisão que concedeu o pedido liminar foi revigorada (fl. 16 – Id. 56880017).

O requerido Ademir José Piccinin foi citado (fl. 44 Id. 56880017) e, apresentou contestação alegando, preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, requer que seja julgada improcedente (fls. 62/69 – mov. 56880017).

Impugnação apresentada, fls. 74/78 (mov. 56880017).

Intimadas as partes especificarem as provas, ambas pugnaram pela produção de prova oral.

O feito foi saneado e marcada audiência.

Realizada audiência foi colhido o depoimento dos autores Dirceu Aurélio e Paulo André, dos réus Derci Dias e Sergio Pedro e das testemunhas do autor José Antônio Antunes, João Carlos Reis, Aneri Francisco e Roberto Silveira e testemunhas do réu Paulo Marinho da Silva, Oscar Alves de Menezes, João Caetano e Antônio Alves (fls. 27/29 – Id. 56881046).

Os autores firmaram acordo com o requerido Ademir José Piccinin, onde o mesmo reconheceu a posse mansa e pacífica dos autores sobres os imóveis rurais e comprometeu-se a não mais turbar, molestar ou esbulhar a posse, concordando com a procedência dos pedidos formulados na petição inicial (mov. 61480544).

O acordo foi homologado e o processo foi extingo em reação ao réu Ademir José Pinccinin (mov. 64367488).

Os autores apresentaram memoriais finais (mov. 66533541).

Os requeridos deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (mov. 67883040).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida sobre pedido de interdito proibitório formulado pela parte requerente em que alega ter posse da Fazenda Irmãos Milanesi e Fazenda Alabama I, II, III e IV, objeto das matrículas nº 3116, 3117, 3119, 3120 e 125, todas registras no Cartório de Registro de Imóveis local (mov. 56778204 e 56778227).

Para o deferimento do interdito possessório, mister a comprovação dos seguintes elementos: I) posse; II) justo receio de ser a posse molestada (turbação); III) a data dos atos que indicam a ocorrência de turbação e IV) a continuação da posse (artigo 561 do Código de Processo Civil c/c artigo 567 do Código de Processo Civil).[...]

Assim, como alhures afirmado, o principal aspecto a ser analisado nos autos é quem efetivamente preenche os requisitos legais para tutela de sua posse, se a parte requerente ou a requerida.

Extrai-se do conjunto probatório coligido aos autos que a parte requerente está na posse do imóvel desde 1992, conforme depoimento das testemunhas (Id. 57085890).

Além da prova documental, exsurge clara e em completa harmonia a prova oral produzida na instrução. Assim, entendo que a prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do pleito formulado pela parte requerente.

A testemunha Aneri Francisco afirmou que conhece as propriedades, que é vizinho dos requerentes, inclusive fez cerca de divisa junto com o Sr. Dirceu.

A testemunha João Carlos alegou que trabalha para o autor há quase 15 (quinze) anos e que presenciou um barraco de lona dentro da fazenda Milanessi, que na área é explorada pecuária e lavoura.

Deixo de transcrever os depoimentos na integra pelo fato de constarem nos autos bastando, a quem interessar, assisti-los (Id. 57085890 e 57086381).

O Boletim de Ocorrência foi registrado em 13/09/2014 (fl. 28 – mov. 56778227).

Dessa forma, por meio do conjunto probatório carreado aos autos, resta demonstrado, de forma estreme de dúvida, que foram praticados pelos requeridos atos tendentes à violentar a posse dos autores, justificando o seu receio de ser molestado, impondo-se a procedência da pretensão inicial.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar de fls. 30/31 mov. 56779556, para DETERMINAR que as partes requeridas se abstenham de molestar a posse da parte requerente, sob pena de multa diária, que fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo eventual descumprimento, até o limite conferido à causa.

Condeno as partes requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.[...]”.

Portanto, sendo condizente, ademais, com a sentença proferida no feito conexo e transitada em julgado, deve a sentença proferida neste processo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa, que fica com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022